Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007580-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), ADEMIR DE ANTONIO - CPF: 483.039.509-59 (AGRAVANTE), RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (AGRAVADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da fase de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, determinou a penhora de metade dos direitos creditórios oriundos de contrato de arrendamento rural firmado com terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade da propriedade rural explorada mediante arrendamento oneroso; e (ii) saber se o agravante faz jus à manutenção da gratuidade da justiça diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, exige que a pequena propriedade rural seja explorada diretamente pela entidade familiar, em regime de economia de subsistência.

4. A exploração da propriedade mediante contrato de arrendamento com contraprestação de 2.500 sacas de soja por ano, equivalentes a montante elevado, descaracteriza o caráter familiar da atividade, afastando a proteção legal.

5. Quanto à gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por prova inequívoca da capacidade econômica do agravante, sendo prudente sua manutenção nesta fase recursal, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pequena propriedade rural explorada mediante arrendamento oneroso, com renda significativa, não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC.

2. A manutenção do benefício da justiça gratuita é admissível na ausência de prova inequívoca da capacidade econômica do requerente, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ADEMIR DE ANTONIO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Condenação em Perdas e Danos c.c Desfazimento de Cerca Divisória em fase de Cumprimento de Sentença n. 0000419-44.2012.8.11.0090, código 37872, Proc. 179/2012, determinou a penhora de metade dos direitos creditórios relacionados ao contrato de arrendamento firmado entre Elizangela Cristina Martins e a empresa Nazaré Agropecuária LTDA.

O agravante alega que: a decisão afronta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, pois se trata de pequena propriedade rural utilizada como meio de subsistência de sua família. Afirma, ainda, que o valor proveniente do arrendamento constitui a única fonte de renda de sua esposa, Elizangela Cristina Martins, e que a penhora comprometeria diretamente o sustento familiar; a propriedade rural em questão possui 399,9049 hectares, ficando dentro do limite de quatro módulos fiscais estabelecido pelo art. 4º, II, "a" da Lei nº 8.629/1993, caracterizando-a como impenhorável; houve um erro judicial na decisão recorrida, induzido por uma matrícula desatualizada do imóvel, na qual constava uma metragem superior ao limite legal.

Sustenta também que a decisão recorrida violaria seu direito à gratuidade da justiça, com base no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dado que a sua renda provém exclusivamente da atividade rural, sendo inferior a três salários-mínimos.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, o agravante justifica a necessidade de suspensão imediata da penhora para evitar dano irreparável ou de difícil reversão, pois a execução da decisão comprometeria a manutenção de sua atividade econômica e a dignidade de sua família. Fundamenta sua pretensão nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

Requer seja concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, diante da comprovada hipossuficiência econômica do Agravante, isentando-o do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios; seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, considerando a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso; Seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão

gravada para reconhecer a impenhorabilidade dos direitos creditórios oriundos do arrendamento da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, garantindo-se, assim, a subsistência do Agravante e de sua família.

A liminar foi indeferida. (id. 275197399)

Informações. (id. 276385884)

Contrarrazões. (id. 281334368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADEMIR DE ANTONIO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c.c Condenação em Perdas e Danos c.c Desfazimento de Cerca Divisória em fase de Cumprimento de Sentença n. 0000419-44.2012.8.11.0090, código 37872, Proc. 179/2012, determinou a penhora de metade dos direitos creditórios relacionados ao contrato de arrendamento firmado entre Elizangela Cristina Martins e a empresa Nazaré Agropecuária LTDA.

O agravante sustenta, em síntese, que o imóvel objeto da constrição judicial constitui pequena propriedade rural explorada por sua família para fins de subsistência, razão pela qual seria impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. Alega, ademais, hipossuficiência econômica que justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

A agravada, por sua vez, impugna ambas as alegações, invocando a preclusão para arguição da impenhorabilidade e apontando fatos que, em sua ótica, descaracterizariam o estado de necessidade econômica do agravante.

A primeira tese defensiva da agravada repousa na alegação de perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no fato de que o executado não apresentou impugnação no juízo de origem dentro do prazo legal. De fato, a decisão agravada foi publicada em 14/03/2025 e, conforme consta dos autos, o agravante não ofereceu impugnação à penhora nem embargos à execução no prazo legal previsto nos arts. 841, §1º, e 917, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ já reconheceu que a interposição do agravo de instrumento, desacompanhado de efeito suspensivo, não suspende o prazo para impugnação no juízo de origem, implicando preclusão para insurgência por essa via autônoma.

Assim, entendo que, de fato, a omissão do executado configurou preclusão consumativa, o que por si só torna prejudicado o agravo.

Pois bem
.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.

Afastada a possibilidade de conhecimento do agravo por preclusão, ainda assim convém registrar que, no mérito, não assiste razão ao agravante.

O artigo 833, inciso VIII, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural “trabalhada pela família”. O STJ, por meio do Tema Repetitivo 1234, firmou o entendimento de que “é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”.

No caso em exame, a prova colacionada demonstra que a propriedade objeto de penhora, embora possua área inferior a quatro módulos fiscais, é explorada por terceiros mediante contrato de arrendamento oneroso, com previsão de pagamento de 2.500 sacas de soja anuais, equivalente a mais de R$ 300.000,00.

Tal modelo de exploração afasta-se diametralmente do regime de economia familiar. Conforme já reconhecido pelo STJ, “a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, ainda que oferecida em garantia hipotecária” (AgInt no AREsp 2106993/RS, DJe 21/10/2022), mas desde que mantido o caráter de subsistência, o que não se verifica nos autos.

Por fim, quanto à gratuidade da justiça, a parte agravada defende a revogação do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que o agravante aufere receitas incompatíveis com a condição de hipossuficiência jurídica, trazendo aos autos contrato de arrendamento rural e informações sobre a atividade econômica exercida pela companheira do agravante.

Entretanto, a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, depende da comprovação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, sendo presumida a veracidade da declaração firmada pela parte, conforme § 3º do art. 99 do mesmo diploma.

No caso concreto, verifica-se que, embora existam indícios de percepção de rendimentos por meio de arrendamento rural, o agravante juntou aos autos documentos que apontam compromissos financeiros, boletos educacionais do filho, extratos bancários, negativas de aposentadoria e declarações de renda variável, o que corrobora a tese de que sua situação financeira não é estável ou suficiente para suportar os ônus processuais sem prejuízo do sustento familiar.

Além disso, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, para a revogação da gratuidade da justiça, é imprescindível prova inequívoca da capacidade econômica da parte, não sendo suficientes meros indícios de eventual patrimônio ou renda variável.

Ademais, ainda que haja elementos que demandem apuração mais aprofundada sobre a real capacidade financeira do recorrente, entendo que a fase recursal não é o momento apropriado para a revogação do benefício já concedido, sob pena de cerceamento do acesso à jurisdição.

Como já decidiu o STJ:

“A revogação da justiça gratuita deve se dar em decisão fundamentada e apenas diante de prova inequívoca de capacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação ou presunção.” (REsp 1.737.428/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/12/2018)

Assim, em respeito ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF) e à presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3º, CPC), entendo prudente manter, por ora, a gratuidade da justiça no âmbito deste recurso, sem prejuízo de eventual reapreciação pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do crédito oriundo do arrendamento rural. Contudo, mantenho o benefício da gratuidade da justiça exclusivamente para os efeitos deste agravo, podendo ser revisto pelo juízo de origem, caso sobrevenham provas mais robustas da capacidade econômica do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025